Tribunal: TJES
Processo: 0000032-83.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000032-83.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COMO PROVA VÁLIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcelo de Oliveira Galdino contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) à pena de 07 anos, 05 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, ante a reincidência específica do réu.

A defesa técnica do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação do crime para uso pessoal e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas;

(ii) analisar se o pleito de desclassificação para o crime de uso pessoal encontra suporte probatório;

(iii) apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo toxicológico e pelo auto de apreensão, que confirmaram a presença de 20 buchas de maconha e 11 papelotes de cocaína.

A autoria está robustamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante. Tais depoimentos, prestados sob contraditório e sem qualquer indício de parcialidade, são válidos e suficientes para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito de desclassificação para uso pessoal é improcedente, considerando a quantidade e variedade das drogas, os depoimentos de usuários que adquiriram os entorpecentes do apelante e a reincidência específica do réu, configurando-se a destinação comercial das substâncias apreendidas.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a questão deve ser analisada no âmbito da execução penal, conforme prevê o art. 12 da Lei nº 1.060/50, sendo inviável sua concessão nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais militares são prova válida para embasar condenação, desde que prestados sob contraditório e sem indícios de parcialidade.

A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal é inviável quando há elementos que comprovam a destinação comercial da droga.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 40, III; Lei nº 1.060/50, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Criminal nº 1.0461.07.041520-7/001, Rel. Eli Lucas de Mendonça; STJ, RHC 82.188/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0
032
-
8
3
.202
4
.8.08.00
6
0

AP
ELAN
TE:
MARCELO DE OLIVEIRA GALDINO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta
MARCELO DE OLIVEIRA GALDINO
,

não se conformando com a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, que jugou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo cometimento do crime descrito no artigo 33
caput
c/c artigo 40, III da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 07 anos e 05 meses e 29 dias de reclusão em regime fechado, ante a reincidência espec
í
fica do réu.

Em suas razões, a defesa técnica do apelante, requer o provimento do recurso e, via de consequência, a reforma da sentença afrontada visando absolvição, e Gratuidade de Justiç
a.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

A sentença firmou-se nos termos da denúncia, que assim descreve a conduta:

“
(...) durante patrulhamento realizado nesta cidade, policiais militares foram informados por populares que havia um indivíduo, por nome Marcelo, realizando a venda de entorpecentes na porta de sua residência, no bairro Niterói, sendo este conhecido pelos militares por tráfico.

[...]

Com base na fundada suspeita, foram abordados os compradores em local oportuno, situação essa que confirmou o comércio de entorpecentes realizados por Marcelo, ao ser encontrados em suas posses, buchas de substâncias similares a maconha. Sendo os usuários identificados como Eduardo Rosa Paulo, Cosme Eduardo da Silva Mendonça e Maurício Elias da Silva.

Em seguida, ao perceber aproximação dos policiais em sua casa, Marcelo Galdino arremessou pelo portão uma sacola de chup chup com objetos verdes dentro e outra com objetos de cor branca e um objeto metálico. Assim, considerando a fundada suspeita foi realizada a abordagem de Marcelo, fora da residência, em busca pessoal foi encontrado, 03 buchas de substância similar a maconha em seu short, além da quantia de R$20,00 (vinte reais) em espécie.

Ato contínuo, o objeto descartado anteriormente pelo acusado foi identificado com substâncias similares a entorpecente e uma balança de precisão, sendo confirmado por Marcelo a sua titularidade e que estava vendendo maconha na quantia de R$10,00 e cocaína no valor de R$50,00. Nesse contexto fático, foi identificado, a quantia de 20 (vinte) buchas de substância análoga a maconha e 11 (onze) papelotes de substância similar a cocaína.”

Materialidade e Autoria

Verifica-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do laudo toxicológico (id 4716177), que analisou 11 papelotes de cocaína e 20 buchas de maconha, bem como pelo auto de apreensão (id 47004323).

A autoria, por sua vez, é robustamente evidenciada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante.

Conforme registrado nos autos, policiais militares, ao receberem informações de populares, constataram que o apelante realizava a venda de entorpecentes em sua residência. Durante o patrulhamento, abordaram compradores que confirmaram ter adquirido drogas do apelante. No local, foram apreendidas substâncias entorpecentes em posse de Marcelo de Oliveira Galdino, além de valores em dinheiro e uma balança de precisão.

Os depoimentos colhidos na fase judicial ratificaram os elementos produzidos na fase extrajudicial, demonstrando a dinâmica dos fatos e o
modus operandi
do apelante. Os policiais, em depoimentos coerentes e harmônicos, relataram que o apelante estava diretamente envolvido na traficância. Vejamos.

O CB/PMES Arthur Siqueira dos Santos descreveu em sede judicial, em harmonia com os fatos relatados extrajudicialmente, que foi observado a presença de usuários de droga, adquirindo-as juntos a residência do apelante, e diante dos fatos, efetivaram a abordagem, oportunidade que obtiveram êxito na apreensão de elevada quantidade de droga, variedade e além das circunst
â
ncia
s
descritas dos fatos, em que os usuários de droga abordados no local, o indicaram como a pessoa que estava fornecendo a droga, o que se confirma nas palavras do TEM/PM Cassiano Alberto Fernandes Silva e a CB/PMES Bárbara Alves Salgado.

Assim, as provas testemunhais, indicadas apenas como prova indiciária trazida aos autos possem o mesmo valor das provas diretas, como se infere da Exposição de Motivos do referido Código, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória.

Quanto à alegada insuficiência probatória baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a idoneidade e o valor probatório dos depoimentos de agentes públicos. Desde que prestados sob o contraditório e sem indícios de parcialidade, tais depoimentos constituem prova válida e suficiente para embasar condenação (Apelação Criminal nº 1.0461.07.041520-7/001, 4ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Eli Lucas de Mendonça).

No caso em apreço, não há qualquer evidência de que os depoimentos dos policiais estejam contaminados por parcialidade. Pelo contrário, são consistentes e corroborados pelas circunstâncias fáticas e pelos demais elementos constantes nos autos.

Desclassificação para Uso Pessoal

O pedido de desclassificação para o crime de uso pessoal também não encontra suporte probatório,
na medida em que a
quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o local e as condições em que se deram os fatos, bem como a reincidência específica do apelante, demonstram inequivocamente que a droga se destinava ao tráfico, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

Gratuidade da Justiça

Por fim, o apelante requer a isenção das custas processuais. É sabido que em favor do indivíduo que requer a isenção do pagamento das custas processuais - exatamente o que constitui a gratuidade de justiça -, dizendo-se financeiramente hipossuficiente, milita uma presunção legal de veracidade quanto a tal declaração. Trata-se de questão mais do que pacífica tanto em nossa jurisprudência, como na doutrina nacional.

No entanto, a isenção das custas processuais é matéria a ser discutida no âmbito da execução da pena, devendo se aguardar o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para se aferir se o condenado terá ou não condições de realizar o devido pagamento, conforme prescreve o artigo 12 da Lei 1.060/50.

Desta forma, a um só tempo, os pedidos devem ser rejeitados, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)